Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e resistência (art. 329, caput, do CP). A Defesa postulou a absolvição por ausência de provas e dolo na receptação, além da reforma da dosimetria quanto à culpabilidade, à fração de exasperação e ao regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de resistência e receptação; e (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à fração de exasperação adotada na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por autos de prisão em flagrante, ocorrências policiais e prova oral colhida em juízo, incluindo os depoimentos das vítimas, policiais e testemunha presencial.
4. O crime de resistência ficou configurado pela oposição ativa à abordagem legal dos policiais, com emprego de violência, sendo válidos os depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório.
5. O crime de receptação se comprovou com a posse de celular furtado, ausência de prova de origem lícita e aquisição por valor notoriamente abaixo do mercado, demonstrando, no mínimo, dolo eventual.
6. A valoração negativa da culpabilidade se justifica pela prática de crimes durante o cumprimento de pena, revelando maior reprovabilidade da conduta.
7.O fato de se tratar de réu multirreincidente, autoriza a majoração da pena, na fase intermediária, em fração superior a 1/6. No entanto, considerando os crimes praticados (dirigir embriagado e lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica), há mais de 9 (nove) anos, a fração de aumento aplicada (1/3) revela-se excessiva, impondo-se o ajuste às circunstâncias do caso concreto.
8. Havendo confissão e multirreincidência a compensação deve ser parcial, devendo preponderar o aumento da pena que deve guardar adequação com as características das condenações do réu.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput; 329, caput; 59; 69; 33, § 2o, “b”; 44; 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 932.110/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe de 25/10/2024. TJDFT, Acórdão 1777571, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 09/11/2023; TJDFT, Acórdão 1650276, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, DJe 07/12/2022; STJ, HC 412.546/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 11/10/2017; TJDFT, ApCrim 0720580-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe 27/09/2024.